Tribunal: STF
Processo: HC 256637
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 208.005/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea. Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, assim:



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, após parecer do Ministério Público, em virtude da falta de fundamentação e da ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, seja concedida a ordem habeas corpus para o fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, expedindose CONTRAMANDADO DE PRISÃO com a aplicação de medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado (edoc. 2, fls. 160-161):  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. 



    2. A defesa alegou constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade dos fatos, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    3. O recurso ordinário em habeas corpus foi desprovido, e a defesa reiterou os argumentos no presente agravo, solicitando a reconsideração da decisão ou a submissão ao Órgão Colegiado. 



II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de falta de fundamentação e ausência de contemporaneidade dos fatos.



III. Razões de decidir 



    5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, considerando o modus operandi da conduta imputada ao agravante. 



    6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, sendo irrelevante o tempo decorrido desde a prática do fato ilícito. 



    7. A possibilidade de reiteração criminosa, demonstrada por condenações anteriores do agravante, reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    8. Não há elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão monocrática, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo desprovido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão (edoc. 2, fls. 165-167):



    “In casu, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada, haja vista, que o agravante, ‘teria subtraído para si coisa alheia móvel da vítima (aparelho celular), bem como praticado uma tentativa de homicídio triplamente qualificado, praticado por motivo torpe (por estar irritado com a cobrança feita pela vítima ou simplesmente por não querer pagar ou devolver o aparelho celular), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) e por meio cruel (desferiu vários golpes com um pedaço de madeira) - fl. 47. 



    Sobre o tema:



    (...)



    Ressalta-se, ainda, que o agravante já foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (fl. 48), circunstância que demonstra a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa. 



    Sobre o tema:



    (...)



    De mais a mais, cumpre registrar que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito. 



    A propósito:



    (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    No caso em questão, as instâncias antecedentes fundamentaram a necessidade da prisão preventiva tendo em vista a gravidade concreta do crime evidenciada por seu modus operandi, bem como a reincidência do paciente, a qual revela o risco de reiteração delitiva.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que a gravidade do modus operandi e a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente